Tribunal: TJES
Processo: 5033148-74.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033148-74.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IPTU. IMÓVEL VAGO. PRESUNÇÃO DE DESTINAÇÃO INSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO FISCO. TAXAS. NATUREZA CONTRAPRESTACIONAL. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou procedentes pedidos de declaração de imunidade tributária e repetição de indébito de IPTU (exercícios de 2019 a 2022) relativos a sala comercial de propriedade de instituição religiosa, sob o argumento de que o imóvel se encontra vago e desocupado, inexistindo prova de vinculação às atividades essenciais da instituição religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a vacância de imóvel pertencente a entidade religiosa afasta a imunidade tributária prevista na Constituição Federal e a quem compete o ônus da prova sobre a destinação do bem; (ii) estabelecer se a imunidade conferida aos templos de qualquer culto abrange taxas e demais tributos de natureza contraprestacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A imunidade tributária dos templos de qualquer culto, prevista na alínea b do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, compreende o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade.

4)
Vigora a presunção de que o patrimônio das instituições religiosas se encontra afetado às finalidades institucionais, cabendo à Administração Tributária o ônus de provar eventual tredestinação ou desvio de finalidade.

5)
A vacância temporária ou a desocupação do imóvel não rompem o vínculo com o objetivo essencial da organização, mantendo-se a desoneração sobre o IPTU, conforme entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal.

6)
A alegação municipal de que a sala comercial se encontra fechada carece de comprovação probatória nos autos e, isoladamente, revela-se insuficiente para elidir a presunção de imunidade.

7)
A vedação constitucional de instituir impostos não alcança as taxas, que possuem natureza contraprestacional e se vinculam a serviços públicos específicos e divisíveis, como a taxa de coleta de lixo.

8)
Subsiste a obrigação tributária quanto às taxas incidentes sobre o imóvel, reformando-se a sentença apenas neste ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A imunidade tributária de templos de qualquer culto sobre o IPTU abrange imóveis vagos, salvo prova em contrário pela Administração Pública.

2. Presume-se a destinação institucional dos bens pertencentes a entidades religiosas, incumbindo ao Fisco o ônus da prova sobre o desvio de finalidade.

3. A imunidade prevista na alínea b do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal se limita aos impostos, não incidindo sobre taxas de serviços públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, alínea b do inciso VI do art. 150; CPC/2015, inciso I do art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 800395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.10.2014; STF, ARE 1096439 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23.08.2019; STF, ARE 1037290 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.08.2017; TJ-ES, AI 50088603720228080000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; TJ-RJ, AP 00020183220198190031, Rel. Des. Marcel Laguna Duque Estrada, j. 20.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende,
Igreja Universal do Reino de Deus
ajuizou a demanda com vistas ao reconhecimento da imunidade tributária quanto ao IPTU incidente sobre a sala comercial n.º 806 do Edifício RS Trade Tower, que fora objeto de doação.

Sentença pela procedência da pretensão, sob o fundamento de que a imunidade das entidades religiosas deve ser interpretada de forma ampla, cabendo ao fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade do bem imobiliário, encargo do qual o Município de Vitória não teria se desvencilhado.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária dos templos de qualquer culto, insculpida na alínea “b” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal abrange não apenas os prédios destinados à celebração do culto, mas todo o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade.

Como se depreende, a Suprema Corte sedimentou o entendimento de que existe presunção de destinação institucional dos bens pertencentes a tais instituições, recaindo sobre a Administração Tributária o dever de provar que o ativo não se presta ao cumprimento dos objetivos estatutários da organização religiosa:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE TEMPLOS RELIGIOSOS. IPTU. IMÓVEL VAGO. DESONERAÇÃO RECONHECIDA. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário,
compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos
. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 800395 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-10-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. IMUNIDADE. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. UTILIZAÇÃO DO BEM EM CONFORMIDADE COM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS. NECESSIDADE DE QUE O ESTADO DEMONSTRE EVENTUAL TREDESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Como o Tribunal de origem entendeu estar comprovado nos autos que os veículos da agravada estão relacionados com suas finalidades essenciais,
a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b, da Constituição deve prevalecer até que o Estado demonstre a eventual tredestinação dos bens
. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1096439 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23-08-2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

Outro não é o entendimento desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMPLO RELIGIOSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO AS DEMAIS TAXAS. RECURSO PROVIDO. 1. A questão controvertida nos autos é matéria de ordem pública, posto que versa sobre imunidade tributária referente a templo religioso, de modo que a via processual manejada pela agravante, qual seja, exceção de pré-executividade, se afigura adequada. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 2. Os templos de qualquer culto gozam de imunidade tributária, em relação ao seu patrimônio, à sua renda e aos seus serviços, desde que relacionados com as finalidades essenciais da entidade, nos moldes do art. 150 da Constituição da Republica. 3. Em análise dos documentos apresentados, verifico que o próprio agravado no bojo do processo administrativo, constatou, após vistoria no local, que a requerente faz jus a imunidade tributária do IPTU do imóvel em discussão nos autos. Ademais,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “A presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de elidir a presunção, mediante prova em contrário”.
(are 1037290 Agr, Relator (A): Min . Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado Em 21/08/2017, Processo Eletrônico Dje-198 Divulg 01-09-2017 Public 04-09-2017). 4. Recurso provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50088603720228080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Câmaras Cíveis Reunidas)

No caso, observa-se que o Município de Vitória alegara de que o imóvel se encontraria desocupado, conforme sindicância administrativa realizada
in loco
.

Ocorre que, além de não haver prova nos autos quanto a esse fato, tal circunstância é insuficiente para afastar o beneplácito constitucional.

A compreensão jurisprudencial é firme no sentido de que a imunidade alcança inclusive imóveis vagos ou alugados, desde que o patrimônio ou eventual renda gerada sejam revertidos em prol das atividades da igreja.

Dito de outro modo, a vacância temporária do imóvel não rompe o vínculo com a finalidade essencial da entidade, permanecendo o bem integrado ao ativo patrimonial necessário à manutenção da estrutura institucional.

No contexto atual, fiando-se nos parâmetros mencionados, caberia ao Município demonstrar que a apelada deu ao imóvel destinação estranha às suas funções, o que não está comprovado nos autos.

Entretanto,
“a Taxa de Coleta de Lixo possui natureza de tributo contraprestacional, vinculado à prestação de serviço público específico e divisível, o que afasta a incidência da imunidade tributária constitucional”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00020183220198190031, Relator.: Des(a). MARCEL LAGUNA DUQUE ESTRADA, Data de Julgamento: 20/08/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/08/2025)

Dito de outra forma, limita-se a vedação constitucional a “instituir
impostos
”, não alcançando as taxas eventualmente devidas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou parcial provimento
para reconhecer a existência de relação jurídico-tributária quanto às taxas relacionadas ao imóvel.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)